Tribunal: STF
Processo: HC 60223
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCINIO. TEM-SE POR CONSUMADO O CRIME DE
LATROCINIO, SE, NA SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA MOVEL, MEDIANTE
VIOLÊNCIA A PESSOA, DA VIOLÊNCIA RESULTA A MORTE, AINDA QUANDO NÃO
SE HAJA EFETIVADO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL INTENTADA. CÓDIGO PENAL,
ART. 157, PARAGRAFO 3. QUANDO O DELITO SE CAPITULA NO PARAGRAFO 3.
DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL, NÃO CABE APLICAR O AUMENTO DE PENA
PREVISTO NO PARAGRAFO 2. DO MESMO ARTIGO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO,
PARA EXCLUIR O AUMENTO DE 1/3, COM BASE NO PARAGRAFO 2. E INCISOS,
DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL, MANTIDA A PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO,
FIXADA DE ACORDO COM O PARAGRAFO 3. DO ARTIGO MENCIONADO, EM VIRTUDE
DE CARACTERIZAÇÃO DO LATROCINIO.